Tribunal: TJPA
Processo: 0016101-74.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016101-74.2016.8.14.0006

APELANTE: GABRIEL MELO DE LIMA, CARLOS JOILSON DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS EM CONTINUIDADE DELITIVA. PEDIDO INCIDENTAL DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1. A jurisprudência desta E. Corte de Justiça orienta-se no sentido de que o pedido relacionado ao direito de locomoção (direito de ir e vir), deve ser manejado pela via do
habeas corpus,
instrumento adequado para tal finalidade, em conformidade com o artigo 30, inciso I, “a”, do Regimento Interno deste Tribunal, de modo que o pleito não é passível de ser apreciado em sede de apelação. Precedentes do TJPA.

RECURSO APELATÓRIO DE GABRIEL MELO DE LIMA
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

PLEITO DE

DE
SCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A PRESENÇA DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO CRIME DE ROUBO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS. PRECEDENTES DO STJ.

2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando a materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelos autos de apreensão de objeto e declarações das vítimas e testemunhas ouvidas em juízo, sendo suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo imputado na exordial acusatória.

3. Outrossim, os depoimentos das vítimas são firmes e coerentes com as demais provas no sentido de que os réus subtraíram coisa alheia móvel mediante o emprego de violência e grave ameaça, sendo certo que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.” (STJ, AgRg no AREsp n. 1577702/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 01/09/2020).

AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. PLEITO PREJUDICADO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TESE PREJUDICADA.

4. Na espécie, o magistrado sentenciante valorou os antecedentes criminais de forma neutra, assim como afastou a incidência da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo por meio de fundamentação idônea, de modo que a pretensão defensiva resta prejudicada, por ausência de interesse na obtenção do provimento jurisdicional.

5. Recurso conhecido e desprovido.

RECURSO APELATÓRIO DE
CARLOS JOILSON DE OLIVEIRA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 23/TJPA.

6. Não obstante a violência seja comum à espécie delitiva, a agressão praticada pelo réu contra a vítima na presença de sua filha de tenra idade, que se encontrava em seu colo durante o assalto, revela acentuada reprovabilidade que justifica a valoração negativa da culpabilidade.

7. Apesar da valoração negativa de apenas uma circunstância judicial (culpabilidade), não procede o pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, diante do entendimento sumulado de que “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula n. 23/TJPA).

CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA. DUPLO AUMENTO. ALEGADO BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO.

8.

Consoante entendimento placitado no STJ, “na hipótese de em que restar caracterizada a ocorrência das figuras do concurso formal e do crime continuado, a fim de evitar o
bis in idem
, é de rigor fazer incidir, na terceira fase da dosimetria, tão somente a exasperação de pena atinente à continuidade delitiva” (HC n. 470.750/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 19/02/2019).

9. Redimensionamento da pena para afastar a causa de aumento do concurso formal e manter apenas a majorante da continuidade delitiva no patamar de 1/5 (um quinto), alterando a pena definitiva do apelante para 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, com manutenção dos demais termos da sentença, inclusive com relação a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

SIMILITUDE DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. ART. 580 DO CPP. INCIDÊNCIA. EXTENSÃO DE EFEITOS AO CORRÉU GABRIEL MELO DE LIMA.

10. A teor do art. 580 do CPP, na hipótese de concurso de agentes, verificada a identidade de situações fática e processual, a decisão que beneficiar um deles, se fundada em motivos objetivos, aproveitará aos outros (STJ, AgRg no PExt no HC n. 707704/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 05/04/2022, Sexta Turma, DJe 12/04/2022).

11. No caso dos autos, ainda que a defesa do réu Gabriel Melo da Silva não tenha suscitado a tese de afastamento da causa de aumento do concurso formal, devem ser estendidos os efeitos da decisão que readequou a pena do corréu Carlos Joilson de Oliveira, diante da similitude fático-processual entre ambos, porque também foi considerada em desfavor dele na sentença condenatória a causa de aumento de pena do concurso formal, sendo de rigor a redução da pena definitiva em atenção ao princípio da igualdade.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 13/11/2023 a 21/11/2023,
por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos de apelação para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Gabriel Melo de Lima
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
Carlos Joilson de Oliveira,
para reformar a sentença recorrida e redimensionar a pena aplicada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 21 de novembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos em favor de
GABRIEL MELO DE LIMA
e
CARLOS JOILSON DE OLIVEIRA
,

objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, na qual cada um dos réus foi condenado à idêntica pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão,
a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa à fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data dos fatos, pela prática do crime encartado no
artigo 157,
caput
e §2º, II c/c arts. 70 e 71, todos do Código Penal
(roubo majorado pelo concurso de pessoas em concurso formal e em continuidade delitiva).

Narra a denúncia que no dia 29 de agosto de 2016, por volta das 21h00, às proximidades do Bosquinho do Conjunto Residencial Julia Seffer, os denunciados
GABRIEL MELO DE LIMA
e
CARLOS JOILSON DE OLIVEIRA
, em coautoria com um terceiro elemento não identificado de alcunha “DIDI”, armados de revólveres, tomaram de assalto as vítimas Aparecida Nazaré da Silva Ferreira, Felícia Gouvea Gomes e Natanael Gouvea Gomes, subtraindo os aparelhos celulares dos ofendidos. Segundo narrado na exordial, a primeira pessoa a ser abordada pelos assaltantes foi Aparecida Nazaré, que se encontrava na frente de sua residência, sendo subtraído da mesma seu aparelho celular da marca Alcatel, modelo PIXI, tendo na sequência abordado mais dois moradores da mesma rua, subtraindo de Natanael Gouvea dois aparelhos celulares das marcas SONY e SAMSUNG, e da irmã deste, Felícia Gouvea, um aparelho celular da marca LG, empreendendo fuga em seguida. Após perseguição policial, os denunciados foram presos na posse dos objetos subtraídos, enquanto o terceiro assaltante conseguiu fugir. Na fase investigativa, os denunciados confessaram a autoria delitiva e foram reconhecidos pelas vítimas. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público promoveu a instauração da competente ação penal visando a condenação dos denunciados nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, incisos I e II c/c artigo 69, ambos do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas em concurso material por duas vezes) (ID n. 5551163).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de sentença condenatória pelo juízo singular pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, mediante concurso formal e continuidade delitiva, previsto no art. 157, caput, § 2º, II, c/c arts. 70 e 71, do CP. (ID n. 5556569)

Em razões recursais o apelante
GABRIEL MELO DE LIMA
requer:
a) a desclassificação para o crime de furto simples
, alegando a ausência de provas quanto ao emprego de arma de fogo, bem como que a confissão se restringiu ao crime de furto;
b) a reforma da pena-base visando afastar a valoração negativa dos maus antecedentes
, considerando que é primário e possui bons antecedentes;

c) a exclusão da majorante do uso de arma de fogo,
tendo em vista a inexistência de provas da utilização de armamento; e
d)

a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.
(ID 5556571)

O apelante
CARLOS JOILSON DE OLIVEIRA
, a seu turno, pleiteia em suas razões recursais (ID n. 5556573):
a)

a reforma da pena-base para o mínimo legal, visando afastar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade
, alegando que a utilização de violência física é circunstância ínsita ao tipo penal;
b) o afastamento da causa de aumento do concurso formal fixada em 1/6,
uma vez que a aplicação cumulativa das causas de aumento do concurso formal e do crime continuado caracteriza vedado
bis in idem.

Em sede de
contrarrazões
(ID 5556572 e ID 5556573), o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
dos recursos, com manutenção
in totum
da sentença apelada.

Nesta
Superior Instância,
a d Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso apelatório de
GABRIEL MELO DE LIMA
, e pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso interposto por
CARLOS JOILSON DE OLIVEIRA
, para que seja excluído o acréscimo de um sexto pela incidência do concurso formal, redimensionando-se a pena definitiva. (ID 5556574)

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade verifico a presença dos pressupostos recursais objetivos e subjetivos autorizadores do conhecimento dos apelos defensivos.

Ultrapassada tal questão, verifico que as pretensões recursais ora deduzidas objetivam a reforma da sentença que condenou os apelantes pela prática do
crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas em concurso formal e em continuidade delitiva

encartado no

artigo 157,
caput
e §2º, II c/c art. 70 c/c art. 71, todos do Código Penal.

Preambularmente, convém assinalar que o artigo 157 do CP tipifica a conduta

do agente que subtrai coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça

ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade

de resistência. Trata-se, portanto, de delito complexo que tutela o patrimônio e a

integridade psíquica ou física da vítima, restando consumado quando o agente, mediante

violência ou grave ameaça, consegue retirar a coisa da esfera de vigilância da vítima, sendo

irrelevante a ocorrência de posse tranquila sobre a
res furtiva
. Nessa toada, a causa de

aumento do concurso de pessoas implica no acréscimo da pena em razão de acentuar a

intimidação da ação delituosa.

Outrossim, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios
" (
AgRg no AREsp n. 1.019.743/BA
, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 5/5/2017, cf.
https://bit.ly/3ZDwrHb
).

Isso porque, incidindo sobre o proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados, sendo a palavra da vítima fundamental para elucidação dos fatos e para a prolação da sentença.

Não obstante, cabe ressair que a majorante do concurso formal prevista no art. 70 do CP, caracteriza-se quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicando-se a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. Por outro lado, a causa de aumento do crime continuado disposta no art. 71 do CP, configura-se quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, os subsequentes são havidos como continuação do primeiro, aplicando-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

A esse propósito, consigno que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “
na hipótese de ocorrência de concurso formal e continuidade delitiva, afasta-se o primeiro e aplica-se apenas o disposto no art. 71 do Código Penal, sob pena de
bis in idem
” (AgRg no HC n. 610.352/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 25/8/2021, cf.
https://bit.ly/407aSi1
), devendo o patamar de aumento ser regulado pela quantidade de condutas delituosas praticadas pelo agente em nexo de continuidade.

Delimitados os fundamentos jurídicos sobre o tema em julgamento
, passo a análise do mérito recursal,
diante da inexistência de teses preliminares.

Em sede recursal, o apelante
GABRIEL MELO DE LIMA
almeja a reforma da sentença penal condenatória, pugnando pela:
a) desclassificação para o crime de furto simples,
sob o argumento de ausência de provas quanto ao emprego de arma de fogo, sustentando que a confissão se restringiu ao crime de furto;
b) a reforma da pena-base visando afastar a valoração negativa dos maus antecedentes
, considerando que é primário e possui bons antecedentes;

c) a exclusão da majorante do uso de arma de fogo,
tendo em vista a inexistência de provas da utilização de armamento; e
d)

a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

O apelante
CARLOS JOILSON DE OLIVEIRA
, por seu turno, pleiteia:
a)

a reforma da pena-base para o mínimo legal, visando afastar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade
, alegando que a utilização de violência física é circunstância ínsita ao tipo penal;
b) o afastamento da causa de aumento do concurso formal fixada em 1/6,
uma vez que a aplicação cumulativa das causas de aumento do concurso formal e do crime continuado caracteriza vedado
bis in idem.

Por derradeiro, o apelante
GABRIEL MELO DE LIMA
apresentou petição incidental pugnando pela revogação do monitoramento eletrônico, sob o argumento de excesso de prazo desde a implementação da medida, pleiteando a revogação do monitoramento e aplicação de medidas cautelares diversas menos gravosas, por deter predicados pessoais favoráveis (ID 11369624).

I.
PEDIDO INCIDENTAL DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO RÉU GABRIEL MELO DE LIMA. NÃO CONHECIMENTO.

A defesa do apelante
GABRIEL MELO DE LIMA,
em pleito incidental, aduz que na sentença condenatória foi reconhecido o direito de recorrer em liberdade, no entanto, o magistrado manteve a medida cautelar de monitoração eletrônica imposta por ocasião da revogação da prisão preventiva. Não obstante, aponta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo no cumprimento da medida, ressaltando ser desproporcional sua manutenção diante da favorabilidade dos predicados pessoais do réu, de modo que pugna pela revogação do monitoramento eletrônico, diante da falta de motivo para que subsista.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela reavaliação da medida pelo juízo das execuções penais, por possuir melhores condições de mensurar a imprescindibilidade da medida, sob pena de supressão de instância (ID 12096339).

Entretanto,
tenho que é inviável o conhecimento do pedido.
A esse respeito consigno que, conforme iterativa jurisprudência desta E. Corte de Justiça, o pedido relacionado ao direito de locomoção (direito de ir e vir), deve ser manejado pela via do
habeas corpus
, instrumento adequado para tal finalidade, em conformidade com o artigo 30, inciso I, “a”, do RITJPA (vide

ApCrim 0800002-90.2022.8.14.0036
, Primeira Turma, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, DJE 07/12/2022, cf.
https://bit.ly/3iRUEsY
;
ApCrim 0800655-04.2021.8.14.0012
, Segunda Turma, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, DJE 07/12/2022, cf.
https://bit.ly/3Fd2On5
).

Neste espeque,
NÃO CONHEÇO
do pedido, por inadequação da via eleita.

II.
RECURSO APELATÓRIO DE GABRIEL MELO DE LIMA
.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.

A defesa de
GABRIEL MELO DE LIMA
pugna pela
desclassificação do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas para o crime de furto simples,
alegando ausência de provas do uso de arma de fogo e do emprego de violência, bem como sustentando que a confissão do réu se restringiu ao crime de furto.

Em contraponto, o Ministério Público de primeiro grau e a Procuradoria de Justiça refutaram a tese de desclassificação por insuficiência de provas, tendo em vista que o acervo probatório reunido nos autos comprovou que os réus subtraíram os pertences das vítimas mediante emprego de violência e grave ameaça, reduzindo-lhes a capacidade de resistência.

Na espécie, após análise exauriente da prova trazida à baila em sede recursal, verifica-se que restou comprovada a
materialidade

delitiva
pelos autos de exibição, apreensão e entrega de objeto e pelas declarações de propriedade juntados no ID n. 5551157 (págs. 22-28). No tocante à
autoria delitiva
, a prova testemunhal produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afigura-se suficiente para sustentar a condenação dos apelantes pelo crime patrimonial imputado na exordial acusatória,
razão pela qual não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Ademais, restou suficientemente demonstrado o emprego de violência e grave ameaça suficiente para intimidar as vítimas, tornando inviável o acolhimento do pleito recursal de desclassificação do crime de roubo para furto simples.

Neste particular, importante consignar a narrativa das vítimas em juízo, a saber:

NATANAEL GOUVEA GOMES
: “Nós seguimos para lá, para a casa da minha irmã, a gente mora lá, estávamos visitando a casa da minha mãe. Quando nós chegamos próximos do Bosque, nós vimos a mesma moto com esses 03 (três) camaradas dobrando na rua onde a gente estava. Foi na hora que eles abordaram a gente lá, desceram, com arma tudinho. Peguei a minha filha de 05 (cinco) anos e coloquei no colo.
Um deles até me bateu com a minha filha de 05 (cinco) anos no colo”
(mídia digital – DVD).

FELÍCIA GOUVEA GOMES
:

“[...]

a gente ia se dirigindo para a minha casa na Rua 11 e quando a gente estava a caminho de casa, eu, o meu irmão, a esposa dele e os filhos
, aí a gente foi abordado por 03 (três) elementos na moto. Eles chegaram e anunciaram o assalto para a gente: ‘Para, para, para. É um assalto, não reage. Aí ele apontou assim e pediu o celular do meu irmão, tirou a carteira dele, pediu para a gente não olhar para eles. A gente desviou o olhar. A filhinha dele ficou chorando, uma delas, aí acho que meu irmão foi falar alguma coisa para ela, para ela se acalmar, alguma coisa assim”
(mídia digital – DVD).

APARECIDA NAZARÉ DA SILVA FERREIRA:

Vítima: (...)
o menor chegou comigo e disse “Patroa, isso aqui é uma arma, isso aqui é um assalto, passa tudo”
. E, no caso, o Joilson foi em direção aos dois que estavam no carro e o que tava dirigindo ficou na entrada da rua aguardando. (...)

Promotora: essa pessoa que tava na moto não foi capturada e nem identificada?

Vítima: não, não foi. Aí o Joilson foi abordar os dois que estavam no carro
e o Gabriel ficou com a arma na minha nuca.
(...)

Promotora: aí eles levaram o seu celular que estava com os seus familiares?

Vítima: pediram.
Ele tava tão nervoso que ele disse “passa, passa, passa o celular”, aí como ela tem um problema neurológico de nervoso muito grande, até teve paralisia facial e ela já tinha sido vítima de outro assalto, então ela entrou em pânico.
(...)

Promotora: e da outra pessoa que estava com ela?

Vítima: era o esposo. (...)

Vítima: mas o que aconteceu foi isso, ele disse pra ele “bora, bora, bora passa tudo que tu tem aí” e ele não tinha nada, aí ele foi acender a luz interna do carro, ele pegou e deu-lhe um soco.

Promotora: ele quem?

Vítima: o proprietário do carro, o seu Luiz. Ele foi acender a luz interna para ver se tinha mais alguma coisa que ele podia dar para eles,
aí ele se aborreceu porque tava escuro e ele poderia reconhecer eles e ele deu um soco no peito do rapaz. Aí foi que eu disse para eles que não era para eles fazerem nada, que ninguém tinha mais nada, que eles levassem e fossem embora.

Promotora: quem deu o soco foi o Joilson?

Vítima: foi o Joilson.

Promotora: o Gabriel ficou o tempo inteiro com a arma na mão?

Vítima:
com a arma na minha nuca.
Como a ação tava demorando, o rapaz que estava na motocicleta dirigindo desceu da moto e já veio e mandou o rapaz sair pra fora “bora, bora, bora, sai pra fora” e ficou revistando ele e o rapaz disse para ele que não tinha mais nada.
Aí ele se aborreceu e pediu a arma pro Gabriel, disse ‘me dá a arma que hoje eu tô afim de apagar um’.
(mídia digital – DVD, grifos nossos).

Ademais, a testemunha
Cabo Marcos do Nascimento Leal
, em resposta às perguntas realizadas pelo Ministério Público, afirmou que os réus foram avistados por sua guarnição policial praticando o segundo roubo narrado nos autos, sendo perseguidos e presos em flagrante. Acrescentou, ainda, que os réus confessaram ter jogado a arma do crime no mato, bem como que as vítimas confirmaram que um dos agentes portava arma de fogo durante a prática delitiva (mídia digital - DVD).

Em complemento, registre-se que os acusados confessaram a prática do crime de roubo (mídia digital - DVD), tendo
GABRIEL MELO DE LIMA
confirmado, em juízo, que empunhava uma arma para amedrontar as vítimas, apesar de afirmar que se tratava de arma de brinquedo.

No ponto, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a subtração mediante grave ameaça exercida com arma de brinquedo tipifica o crime de roubo, diante do efeito intimidador produzido no espírito da vítima, desconhecedora dessa circunstância.

Desta feita,
conclui-se que as afirmações das vítimas são coerentes com as demais provas, no sentido de que os réus subtraíram coisa alheia móvel mediante o emprego de violência e grave ameaça
, sendo certo que
“
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1577702/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 01/09/2020, cf.
https://bityli.com/NzlLUD
), de modo que “
não há que se falar em desclassificação para o crime de furto, se demonstrado nos autos que os recorrentes empregaram grave ameaça na conduta delitiva
” (TJPA, Apelação Criminal nº 00013904420158140024, Rel. Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, 2ª Turma de Direito Penal, DJe: 11/06/2018, cf.
https://bit.ly/3Jk7Pfs
),
tal como se verifica na espécie, restando estreme de dúvidas a configuração do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
.

III. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. PLEITO PREJUDICADO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TESE PREJUDICADA.

Neste item, a despeito da insurgência da defesa de
GABRIEL MELO DE LIMA
contra a
valoração negativa dos antecedentes do réu
, verifica-se que o magistrado sentenciante pontuou que
“não há contra o acusado sentença condenatória transitada em julgado, motivo pelo qual considero esta circunstância neutra”
(ID 55556570, pág. 11),
de sorte que o recurso defensivo resta prejudicado neste particular.

Outrossim, no tocante ao pleito de
exclusão da majorante do emprego de arma de fogo
, constata-se que o juízo afastou a incidência da referida causa de aumento, sob o fundamento de que: “além de não ter sido apreendida a suposta arma, as vítimas não puderam precisar que tipo de arma se tratava, bem como se os tiros foram efetuados pela polícia ou pelos acusados quando de sua fuga. No mais, não houve qualquer outro uso do objeto além de sua exibição, o que revela dúvida quanto à potencialidade lesiva do objeto que supostamente um dos acusados portava” (ID n. 5556570, pág. 8),
restando a pretensão defensiva igualmente prejudicada neste quesito.

IV. RECURSO DE APELAÇÃO DE CARLOS JOILSON DE OLIVEIRA. VALORAÇÃO NEUTRA DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REPROVABILIDADE QUE DESBORDA DAQUELA INERENTE AO TIPO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 23 DO TJPA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO FORMAL. ACOLHIMENTO.

A defesa de
CARLOS JOILSON DE OLIVEIRA
postula a fixação da pena-base no mínimo legal, arguindo que o magistrado sentenciante considerou a circunstância judicial da culpabilidade desfavorável em razão do emprego de violência física, circunstância que não pode ser considerada para exasperar a pena-base por ser elemento integrante da estrutura do crime de roubo.

Com efeito, neste particular, o juiz valorou negativamente o vetor culpabilidade sob o seguinte fundamento:
“A culpabilidade do agente revela-se elevada, por ter ocorrido na presença de crianças, incluindo ofensas físicas, de modo que o comportamento do acusado revela-se ainda mais reprovável – pelo que considero esta circunstância desfavorável”
(ID 5556570 – pág. 10).

Como é cediço, a negativação da culpabilidade demanda um
plus
de reprovabilidade que fuja “ao simples alcance do tipo penal” (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença penal condenatória
: teoria e prática. 16ª ed. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 133).

Destarte, não obstante a violência seja comum à espécie, a agressão praticada pelo réu contra a vítima na presença de sua filha, uma criança de apenas 05 (cinco) anos, que se encontrava em seu colo durante a agressão, revela
“conduta acentuada
suficiente para negativar a moduladora da culpabilidade”
(TJMS, ApCrim 0001913-17.2018.8.12.0021/MS, Rel. Desembargador Jairo Roberto de Quadros, 3ª Câmara Criminal, DJe 29/01/2019, cf.
https://bit.ly/3LmH7Wk
), conforme asseverou o magistrado sentenciante, razão pela qual
mantenho a negativação do vetor culpabilidade.

Não obstante, apesar da valoração negativa de apenas uma circunstância judicial (culpabilidade), não procede o pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, diante do entendimento sumulado de que
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
(Súmula n. 23/TJPA).

Por derradeiro, a defesa pleiteia o
afastamento da causa de aumento do concurso formal
,
requerendo a manutenção apenas da majorante do crime continuado,
sob o argumento de que o duplo aumento configura
bis in idem.

Nesse particular, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “
na hipótese de ocorrência de concurso formal e continuidade delitiva, afasta-se o primeiro e aplica-se apenas o disposto no art. 71 do Código Penal, sob pena de
bis in idem
” (
AgRg no HC n. 610.352/RJ
, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 25/8/2021, cf.
https://bit.ly/407aSi1
). No mesmo sentido: HC n. 470750/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 19/02/2019, cf.
https://bit.ly/3Lokz7D
).

Em vista disso, decerto que a cumulação de aumentos pela continuidade delitiva e pelo concurso formal caracteriza
bis in idem
, de modo que, na linha do parecer da d. Procuradoria de Justiça,
afasto a causa de aumento do concurso formal, mantendo apenas a majorante do crime continuado prevista no art. 71 do CP,
em relação a todos os crimes de roubo praticados pelos réus.

A esse propósito, importa consignar que a exasperação relativa à continuidade delitiva deverá ser determinada pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro que especificará a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3, previsto no art. 71 do CP. Nesse diapasão, a Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado de que,
“em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações”
(STJ,
HC 232.709/SP
, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016).

Desta feita, seguindo a diretriz jurisprudencial placitada no Superior Tribunal de Justiça,
altero a fração de aumento da continuidade delitiva para 1/5, uma vez que os réus praticaram 03 (três) crimes de roubo contra 03 (três) vítimas distintas, dentro do mesmo nexo de continuidade
.

Considerando a necessidade de redimensionamento da pena à partir do afastamento da causa de aumento de pena do concurso formal e da alteração da fração de aumento da continuidade delitiva para 1/5, conforme acima referenciado,
importante clarificar a dosimetria feita pelo juízo sentenciante
, a saber:

Na primeira fase
, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias-multa.
Na segunda fase
, foram reconhecidas as atenuantes da menoridade e confissão, porém, diante da impossibilidade de reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231/STJ, a pena foi fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.
Na terceira fase
, em razão da majorante prevista no inciso II, § 2º, do art. 157 do CP (concurso de pessoas), a pena foi aumentada em 1/3 (um terço), ficando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 46 (quarenta e seis) dias-multa. Em sequência, foi aplicado o acréscimo de 1/6 (um sexto) referente ao concurso formal, ficando a pena em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 53 (cinquenta e três dias-multa), e, em seguida, houve o acréscimo de 1/6 (um sexto) pelo crime continuado, ficando a pena em definitivo em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, mais 61 (sessenta e um) dias-multa.

Assim,
tomando por base a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e de 46 (quarenta e seis) dias-multa
[fixada na sentença antes da aplicação das frações de aumento do concurso formal e da continuidade delitiva],
faço incidir a fração de 1/5 relativa ao crime continuado, ficando a pena definitiva em

6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 42 (quarenta e dois) dias-multa
e, em decorrência da quantidade de pena aplicada,
mantenho o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, “b”
, do CP
, que estipula o regime semiaberto para os condenados primários ou tecnicamente primários cuja pena seja superior à 4 (quatro) anos e não ultrapasse a 8 (oito) anos, fator que subsiste mesmo com a reforma parcial da dosimetria.

No mais, registre-se que a mesma dosimetria foi realizada em relação ao apelante
GABRIEL MELO DE LIMA
, na qual também foi aplicada a cumulação de aumentos pela continuidade delitiva e pelo concurso formal na fração de 1/6 (um sexto).

Segundo entendimento jurisprudencial perfilhado pelo STJ,
“a teor
do art. 580 do CPP, na hipótese de concurso de agentes, verificada a identidade de situações fática e processual, a decisão que beneficiar um deles, se fundada em motivos objetivos, aproveitará aos outros”
(STJ, AgRg no PExt no HC n. 707704/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 05/04/2022, Sexta Turma, DJe 12/04/2022).

No caso dos autos, ainda que a defesa do réu Gabriel Melo da Silva não tenha suscitado a tese de afastamento da causa de aumento do concurso formal, devem ser estendidos os efeitos da decisão que readequou a pena do corréu Carlos Joilson de Oliveira, diante da similitude fático-processual entre ambos, porque também foi considerada em desfavor dele na sentença condenatória a causa de aumento de pena do concurso formal, sendo de rigor a redução da pena definitiva em atenção ao princípio da igualdade.

Desta feita, a alteração na dosimetria deve ser estendida ao corréu
GABRIEL MELO DE LIMA
, conforme dispõe o art. 580 do CPP,
de maneira que, em relação a este, fica estabelecida a pena definitiva em 6

(seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além de 42 (quarenta e dois) dias-multa, com manutenção
do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP
, em razão da quantidade de pena aplicada.

Destarte,
ressalvado o acolhimento da tese de afastamento da causa de aumento do concurso formal e consequente manutenção apenas
da majorante do crime continuado
,
verifica-se que as demais argumentações trazidas nos recursos apelatórios não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada, ressaindo inexistir, no contexto do efeito devolutivo amplo da apelação, ilegalidade manifesta capaz de autorizar a reforma do julgado além dos estreitos limites dos pleitos deduzidos em sede recursal.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO do pedido incidental de revogação de monitoração eletrônica

em razão da absoluta inadequação da via eleita
e, no mais,
CONHEÇO dos recursos de apelação para NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto por GABRIEL MELO DE LIMA e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de CARLOS JOILSON DE OLIVEIRA,
para reformar a sentença recorrida,
redimensionando a pena aplicada,
para afastar a causa de aumento de pena relativa ao concurso formal e modificar a fração de aumento da continuidade delitiva para 1/5 (um quinto), alterando a pena definitiva do apelante para
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além de 42 (quarenta e dois) dias-multa
, mantidos os demais termos da sentença proferida pelo juízo
a quo
, inclusive com relação a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da reprimenda,
com extensão do benefício ao corréu GABRIEL MELO DE LIMA com fulcro no art. 580 do CPP,
nos termos da fundamentação
supra.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 22/11/2023